Tribunal: TJES
Processo: 5030025-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030025-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: WALDEMAR ALVES MENDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030025-25.2024.8.08.0048

RECTE.:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECDO.:
WALDEMAR ALVES MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE DISPONIBILIZAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. PARTICIPAÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE COM O VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente alega ter adquirido uma geladeira através do site da requerida Mercado Livre, e que, apesar de realizado corretamente o pagamento, o produto não foi entregue. Afirma que tentou obter o reembolso do valor diretamente com as requeridas, mas não obteve êxito, apesar das diversas reclamações que realizou na plataforma. Pugna pela devolução em dobro do valor pago pelo produto, bem como pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID.
12760970
), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese das rés

As requeridas apresentaram Recurso Inominado ao ID.
12760966
. Em suas razões recursais, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, entendendo que são mera plataforma de anúncios e pagamentos, e que não possuem responsabilidade na hipótese. No mérito, reiteram a ausência de responsabilidade pelos fatos, assim como alegam que não há que se falar em danos morais e materiais a serem indenizados. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requerem a redução da indenização por danos morais e o afastamento dos danos materiais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4990843) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR o cancelamento da compra do ar-condicionado (pedido nº 5293752367) e a inexigibilidade do débito advindo dessa compra;

B) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a realizarem o estorno das parcelas vencidas e vincendas referente ao pedido nº 5293752367, bem como a restituir eventuais valores pagos pelo autor, devendo este comprovar o efetivo pagamento nos autos.

C) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Publique-se, registre-se, intime-se e ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, expeça-se alvará e arquivem-se.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Quanto
a preliminar de ilegitimidade passiva das recorrentes não merece acolhimento, haja vista que, ao contrário do que alegam, integram a cadeia de fornecimento do produto por funcionar como plataforma de disponibilização e intermediação de vendas, caracterizando a hipótese do art. 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor e não havendo que se excluir sua relação com o fato. A questão de existir culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros é questão de mérito, não passível de análise preliminar.

Portanto, REJEITO a
preliminar
suscitada. Superada
tal
quest
ão
, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Trata-se de inequívoca relação de consumo, vez que o recorrido é destinatário final do serviço fornecido pelo recorrente, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, como apontado em preliminar, aplica-se responsabilidade solidária sobre o fato ocorrido, vez que a recorrente não só integra a negociação como notoriamente possui mecanismos para regulação do pagamento, de forma que controla sua liberação ao vendedor e, consequentemente, a restituição do valor caso o produto não seja entregue ou ocorra algum outro problema, inclusive disponibilizando plataforma para mediação do conflito.

Se o parceiro da recorrente, que integra a cadeia de consumo, falha na prestação de serviços, por certo que o mesmo não é terceiro na referida relação, respondendo a recorrente, portanto, de forma solidária, nos termos do CDC.

Quanto à alegação da recorrente de que não foi possível resolver o imbróglio pois o consumidor teria encerrado a reclamação de forma prematura, entendo que tal fato não exime o fornecedor (ou plataforma digital) de sua obrigação legal de resolver o problema, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Decreto nº 7.962/2013.

Além disso, a proteção do consumidor, como parte vulnerável da relação (CDC, Art. 4º, I), prevalece sobre formalismos técnicos, especialmente quando há demonstração de que o encerramento da reclamação não resultou em solução efetiva, devendo a plataforma disponibilizar mecanismos claros para reabertura de reclamações, sob pena de descumprir seu dever legal.

In casu
, vê-se que ficou caracterizada a falha na prestação do serviço das Recorrentes na medida em que, cientes de que o produto adquirido não foi entregue, deveriam ter promovido a devolução do valor pago pelo consumidor.

Deste modo,
a espelho do que indicou a sentença recorrida,
entendo que o ora recorrido deve
receber
o
reembolso integral das parcelas do referido pedido, além de eventuais valores já pagos pelo autor.

Ressalto ainda que apesar das diversas solicitações do Autor de estorno do valor,
não houve sucesso, conforme se verifica pelas conversas por mensagens entre as partes (ID. 12760326)
. Diante disso, entendo que a conduta da parte Recorrente transbordou o mero descumprimento contratual, o que resulta na obrigação de indenizar ao Recorrido pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, vez que o consumidor gastou quantia significativa, não recebeu o produto adquirido e ficou desamparado por período significativo de tempo, sem que o pedido de reembolso fosse processado, caracterizando inadmissível displicência das recorrentes com o consumidor.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$
1
.000,00 é adequado, respeitando a extensão do dano e a culpabilidade de seus causadores, não configurando enriquecimento sem causa quando contrastado com a condição econômica do ofendido, motivo pelo qual não merece revisão, conforme Enunciado 32 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)